Tribunal: TJSP
Processo: 1107012-50.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*REGRESSIVA - Indenização securitária paga a segurado pela avaria em parte da carga transportada durante voo internacional – Contestação fundada na ausência de responsabilidade, sendo aplicável ao caso os preceitos da Convenção de Montreal para o limite de indenização – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, diante do convencimento do direito de regresso da seguradora

Ementa:
*REGRESSIVA - Indenização securitária paga a segurado pela avaria em parte da carga transportada durante voo internacional – Contestação fundada na ausência de responsabilidade, sendo aplicável ao caso os preceitos da Convenção de Montreal para o limite de indenização – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, diante do convencimento do direito de regresso da seguradora autora diante da avaria na carga e com base no valor declarado no 'invoice' – Irresignação recursal da transportadora aérea ré insistindo nos argumentos da sua contestação – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA - Repercussão Geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 636.331/RJ (TEMA 210), cuja aplicação se estende ao transporte de cargas segundo interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a aplicar o limite indenizatório estabelecido no artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal, estabelecido em DES/kg, caso o expedidor não tenha feito declaração de valor em separado – SUBROGAÇÃO - Aplicação dos preceitos do revogado artigo 786 do Código Civil e vetusta Súmula 188 do S.T.F que depende do escopo em que o transporte foi realizado, ou seja, se dentro do território nacional, submetido, nesse caso, ao Direito Civil, ou internacional, hipótese de aplicação das diretrizes da Convenção de Montreal – INDENIZAÇÃO – Existência nos autos de 'invoice' entregue ao transportador no qual cada peça que restou posteriormente avariada foi identificada e com declaração do seu valor unitário – Aplicação da exceção do preceito do artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal, para estabelecer a indenização com base no valor declarado e não no peso da mercadoria – Sentença mantida – Apelação não provida.*